Tribunal: STF
Processo: Rcl 56645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente o pedido que buscava determinar ao juízo de origem que requisitasse as mídias das câmeras de segurança a que teve acesso a autoridade policial, sob pena de nulidade por violação à Súmula Vinculante 14.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese, o seguinte:



    “Na petição inicial, havia dois pedidos: um de suspensão do júri que foi realizado em 27/10/2022, outro de anulação do ato e das movimentações processuais posteriores.



    Pois bem, na decisão monocrática que negou provimento à reclamação, Vossa Excelência apenas se posicionou sobre a possibilidade de adiamento da sessão do júri; e não se debruçou sobre a arguição de nulidade.



    O comportamento, com a devida vênia, configura omissão relevante no julgado, que merece ser sanada pela via dos aclaratórios, aplicando-se-lhes efeito integrativo. 



    Registre-se, por oportuno, já que pode influir na análise da nulidade, conforme se extrai da de julgamento em anexo a este recurso, a defesa fez menção em plenário à ausência da imagem das câmeras de segurança, ao passo que sustentou a autodefesa de negativa de autoria construída pelo acusado.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 21).



    Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração para, 



    “aplicando-se-lhes efeito integrativo, posicionar-se sobre o pleito de nulidade da sessão de julgamento e os atos posteriormente realizados, a fim de suprir omissão de ponto relevante sobre o que deveria ter-se posicionado.” (pág. 2 do documento eletrônico 21).



    É o relatório. Decido.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.



    Bem reexaminados os autos, contudo, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão.



    Ao analisar o pleito cautelar, indeferi o pedido para suspender a realização da sessão do júri designada para o dia 27/10/2022 por entender que ele não estaria suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    No que toca ao mérito da causa, julguei improcedente o pedido por considerar legítima a decisão reclamada que indeferira o requerimento de diligência formulado pela defesa técnica, diante do não atendimento ao prazo estabelecido pelo art. 422 do Código de Processo Penal – CPP, in verbis:



    “Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência.” (grifado).



    Isso posto, rejeito estes embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator